Tribunal: TJDFT
Processo: 0700828-51.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700828-51.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CECILIA DAMASCENA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DESPACHO Diga a recorrente acerca da tese da incompetência absoluta dos Juizados Especiais ventilada pelo IBRAE (ID 16789837), bem como da alegação de impossibilidade de cumprimento da tutela recursal antecipada (ID 17302296). Brasília/DF, 12 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito